Tribunal: TJPA
Processo: 0808349-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808349-31.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES GAROTO INDUSTRIA E COMERCIO SA, CONAL CONCENTRADOS NATURAIS LTDA, FABIO RESQUE VIEIRA, MARCELO RESQUE VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de obscuridade no Acórdão id. 7250732, no que se refere a análise da prescrição intercorrente, argumentando haver equívoco na interpretação do RESP 1340553-RS, sendo automático o prazo para ocorrência da prescrição, não tendo sido apresentado aos autos bens a penhora, configurando prescrição intercorrente. Requerendo o provimento dos Embargos de Declaração.

2.

Verifico que inexiste obscuridade no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
, oposto por REFRIGERANTES GAROTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CONAL CONCENTRADOS NATURAIS LTDA, FÁBIO RESQUE VIEIRA E MARCELO RESQUE VIEIRA, em Ação de Medida Cautelar Fiscal, movido em face do ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (id. 7250732) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

O agravante interpôs Agravo de instrumento, contra decisão do juízo da Vara Fazenda de Ananindeua que deferiu a cautelar dos numerários existentes nas contas bancárias das pessoas jurídicas e físicas, via BACENJUD até o limite do crédito tributário no valor de R$ 46.311.508,60 (quarenta e seis milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e oito reais e sessenta centavos), nos autos da Medida Cautelar Fiscal proposta pelo Estado do Pará, em face do recorrente.

Alegando em suas razões recursais, preliminarmente a incompetência do juízo de Ananindeua para julgar a Ação, em face de suposta continência e conexão com o processo principal nº 0010772-10.2009.8.14.0006

que tramita em Belém, que apesar de existir várias execuções fiscais contra o agravante e a maioria tramitar em Ananindeua, o processo principal tramita em Belém, argumentando haver ilegitimidade passiva dos sócios em razão da ausência de responsabilidade entre as pessoas físicas que compõe o quadro societário da empresa, e que o inadimplemento do tributo não é capaz de configurar a responsabilidade subsidiaria do sócio da empresa.

No mérito, alegou o não cumprimento dos requisitos previstos no art. 2º da Lei nº 8.397/1992, para concessão da medida cautelar, pois afirma que a Refrigerantes Garoto S/A possui domicílio (sede) certo, o qual foi notado e informado pela própria PGE em sua peça exordial; não houve qualquer tentativa de alienação de bens, pois não ocorreu qualquer realização de busca nos patrimônios da empresa e a que a empresa encontra-se como ativa no seu cadastro perante órgão fazendário, não tendo praticado qualquer ato visando dificultar a satisfação de débito.

Requereu ao final, que sejam acatadas as preliminares deduzidas, com o reconhecimento da incompetência do juízo, da ilegitimidade passiva e o não cumprimento dos requisitos, com a consequente extinção do feito. Caso ultrapassadas as preliminares, seja concedido, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da decisão interlocutória. No mérito pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada.

Em acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento. (id. 7250732)

Contra este Acórdão, os Agravantes opuseram os presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de obscuridade no que se refere a análise da prescrição intercorrente, afirmando haver equívoco na interpretação do RESP 1340553-RS, que o prazo de 1 (um) para ocorrência da suspensão ocorre automaticamente a partir da intimação do exequente sobre a não apresentação de bens à penhora, que não foram apresentados quaisquer bens à penhora no processo, ocasionando a prescrição incidental. Requerendo o provimento do recurso, para que seja concedido efeito infringente, a fim de que seja determinada a prescrição intercorrente.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, sendo o Acórdão claro e coerente. Requerendo o improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de obscuridade no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 7250732.

Pois bem,
conforme explicado no julgado embargado, não houve a definição dos marcos para contagem do prazo prescricional pelo julgador, bem como, não decidiu acerca de a vários pedidos do Estado do Pará com o fim de dar prosseguimento à execução, de forma que, não se caracterizou o abandono pelo exequente da ação, conforme
tratou claramente o Acórdão Embargado:

(...)

Salutar registrar que, de acordo com os documentos juntados nos autos pelo agravado,
somente em 15/06/2015, o juízo determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestação (Id nº 5174410), tendo vistas dos autos, em 26/06/2015 (Id nº 5174410 – Pág 12) e desde então a execução tem sido impulsionada pelo Estado do Pará,
que por mais de uma vez requereu a o bloqueio on-line de ativos financeiros da executada e de seus sócios (14/07/2015, 30/01/2017, 13/03/2018 e 28/03/2019).

Em 19/01/2018, o juízo deferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação e a determinação de citação e penhora de bens e valores (Id nº 5174411 – Pág 13), porém a citação destes e bloqueio de valores não foi efetivada pelo juízo.

A executada opôs exceção de pré-executividade em 29/01/2018, que foi julgada improcedente em sentença datada de 10/04/2018. Posteriormente, o Estado do Pará peticionou nos autos em 28/03/2019, pugnando pelo reconhecimento de sucessão empresarial e responsabilidade pessoal dos sócios gestores por ato atentatórios à legislação (Id nº 5174766), ainda pendente de apreciação judicial.

Nesse ponto, de acordo com o entendimento do STJ no já mencionado REsp: 1340553 RS,
os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo

de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a

natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma

desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se

interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.”

Desta feita, com base nos documentos juntados no presente Agravo de Instrumento, não vislumbro razões para reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006, cabendo ao juízo natural, que possui melhores condições de análise do processo principal, considerando que este é físico, realizar a conferência dos marcos objetivos fixados pelo Resp 1.340.553-RS STJ, para caracterização da prescrição intercorrente.

(...)

Neste sentido, cumpre ressaltar que a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022